Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUALIFICADORAS. AGENTES. CONCURSO. ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. VÍTIMA. DENÚNCIA. PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pelo ora apelante, e se é devido o pagamento de reparação por danos morais a vítima, à falta de pedido expresso na denúncia.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 2.1. Diversamente da tese defensiva, não há que se falar em insuficiência probatória, senão na existência de conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 2.2. O fato de a arma de fogo não ter sido apreendida, por si só, não afasta a majorante do tipo penal, na forma da legislação vigente, eis que a circunstância em que praticado o delito pode ser provada por outros meios, no caso pelo relato das testemunhas que, inclusive, é reforçado pela apreensão de arma de fogo semelhante à descrita pela vítima por ocasião da prisão em flagrante do réu pela prática de outro roubo.
3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 3.1. Idônea a exasperação da pena base pela utilização de uma das causas de aumento previstas para o delito. 3.2. Presente a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, na redação da Lei n° 13.564/2018, eis que praticado o roubo com o emprego de arma de fogo, daí porque idôneo o recrudescimento da pena em 2/3 (dois terços).
4. Para que seja devida a reparação mínima por danos morais à vítima, necessário se faz o pedido expresso na peça acusatória ou pela própria vítima, durante a instrução processual. 4.1. Ausente pedido expresso de reparação mínima a título de danos morais sofridos pela vítima, formulado pelo Ministério Público na denúncia ou pela vítima no curso processual, impõe-se o afastamento da condenação presente na sentença, quanto ao arbitramento de quantia referente à reparação mínima por danos morais à vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.